Tribunal: STF
Processo: HC 210696
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
A defesa relata que a ordem foi concedida “revogando a manutenção da prisão preventiva determinada pelo MM Juiz de origem, sem prejuízo da fixação, pelo juízo competente, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal” (pág. 1 do doc. eletrônico 14). Porém, o “Juiz plantonista fixou medidas cautelares diversas da prisão que afiguram-se absolutamente desproporcionais e sem qualquer razoabilidade”, quais sejam:



    “1) o autuado deverá manter seu endereço atualizado e comparecer a todos os atos do processo em que for intimado; 



    2) comparecer em juízo mensalmente para justificar suas atividades; 



    3) permanecer em sua residência, só podendo dela se ausentar em caso de necessidade comprovada ou para o trabalho; 



    4) não adentrar os setores e equipamentos dos serviços públicos municipais, a não ser como usuário dos serviços mediante necessidade comprovada” (pág. 1 do doc. eletrônico 14).



    Enfatiza, nesse contexto, que, “no que toca às 3ª e 4ª medidas, a imposição mostra-se desarrazoada, teratológica, e, inclusive, contrária à ordem concedida no presente mandamus” (pág. 2 do doc. eletrônico 14). 



    Requer, ao final, “o afastamento das medidas de números 3 e 4 acima versadas. Alternativamente, requer-se sejam substituídas por medidas mais adequadas à realidade do Réu” (pág. 3 do doc. eletrônico 14). 



    Nada a prover.



    Como muito bem ressaltado, a ordem foi concedida, de ofício, “para revogar a prisão preventiva do paciente decretada nos autos da ação penal 0003442-24.2021.8.13.0220/MG, da Vara Única da Comarca de Divino/MG, sem prejuízo da fixação, pelo juízo competente, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal”.



    Ao fixar outras cautelares alternativas, o Magistrado de primeiro grau atuou dentro dos limites estabelecidos na decisão proferida nestes autos, sendo certo que, qualquer discordância da defesa com o que foi decidido em primeiro grau, deverá insurgir-se, primeiro, no tribunal de justiça competente, e não diretamente no Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância e de extravasamento das regras de competência previstas no art. 102 da Constituição Federal.



    Ante o exposto, indefiro o pedido formulado. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator